Tribunal: TJMT
Processo: 1030283-37.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030283-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA MARQUES DA SILVA - CPF: 069.674.791-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
E
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
–
LIMITAÇÃO AO VALOR NEGATIVADO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 141293292), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial

e procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento o valor de
R$ 617,47 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação.

Ainda,
reconheceu a litigância de má-fé pela autora,
condenando-a ao pagamento de
multa
de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além das
custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 81 e 85, § 2º, do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a necessidade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que não reconhece a assinatura constante no contrato apresentado nos autos pela reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença, bem como o afastamento da condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto.

Em contrarrazões, a recorrida em preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça a parte autora. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 141293295, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, referente ao débito no valor de
R$ 171,82 (cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos),
que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a reclamada.

A demandada, em sede de contestação (ids. 141293288/ 141293291),
anexou aos autos cópia do documento pessoal da autora, telas sistêmicas e o

t
ermo de confissão de dívida, devidamente assinado, os quais não foram impugnados pela reclamante, eis que deixou de apresentar a peça impugnatória, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Registre-se que somente após a sentença de improcedência da ação, a parte autora veio aos autos impugnando o termo de confissão de dívida devidamente assinado, anexado à peça contestatória, pugnando pela realização de perícia grafotécnica
.

Por outro lado, a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto no procedimento da Lei nº 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Neste sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(Recurso Cível Inominado nº 3559/2010, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

No entanto, há que se fazer algumas ponderações. O artigo 31, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

No caso, considerando que a presente demanda se restringe à discussão acerca da legalidade da negativação demonstrada na inicial,
tem-se que é devida a condenação da parte autora ao pagamento somente do débito discutido na exordial, no valor de R$
171,82 (cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos)
.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração dos fatos pela parte autora, devida a condenação a título de multa por litigância de má-fé, além de custas processuais e honorários advocatícios
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
limitar

o pedido contraposto
ao valor de
R$ 171,82 (cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022